Tribunal: STF
Processo: ARE 1272494
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.



    2. O princípio da unirrecorribilidade recursal, ressalvadas as exceções legalmente previstas, impossibilita a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedentes: ARE 927.927-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016; ARE 1.182.934-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019; e ARE 790.993-AgR-ED-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/04/2016.



    3. Embargos declaratórios desprovidos, prejudicada a petição nº 79648/2020.